Tribunal: TJBA
Processo: 0149889-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 0149889-98.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, PERLA MARTINEZ GIMENEZ EMBARGADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO VILAS BOAS DE ANDRADE e outros (5) Advogado(s):NOELIA BRIGE ELLERY, DULCE BASTOS SALLES ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão não pode ser tachado de omisso, pois apreciou as questões postas a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, consignando que a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 e consagrou o caráter de “referência básica” do Rol da ANS; que o relatório médico confirma a pertinência e a eficácia do tratamento, bem como atesta que a sua realização era imprescindível para a melhora do estado de saúde do paciente; que a embargante não demonstrou, satisfatoriamente, a desnecessidade do tratamento solicitado pelo médico assistente, e tampouco que houvesse alternativa terapêutica disponibilizada ao paciente, prevista no rol invocado; que, embora o procedimento requerido conste como terapia para neoplasia em região de cabeça e pescoço, tal circunstância, por si só, não afasta a obrigatoriedade de cobertura pela operadora; que o art. 499, do CPC, autoriza expressamente a conversão da tutela específica em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente; que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível, ainda que a parte não tenha formulado pedido expresso nesse sentido; que, não bastasse, o embargado requereu o ressarcimento das despesas que teve com a realização do tratamento prescrito, e, por fim, que é manifesto o dano moral, pois a indevida negativa de cobertura, em situação de grave risco à saúde, como no caso de neoplasia maligna, é fato apto a causar sofrimento intenso, não havendo que se falar em mero aborrecimento ou incômodo. 2. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 3. Mesmo que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação de nº. 0149889-98.2009.8.05.0001, tendo como Embargante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e Embargado ESPÓLIO DE MARIO VILAS BOAS DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: